Tribunal: TJSP
Processo: 1100402-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLATAFORMA DIGITAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. AUTOR QUE AFIRMA TER SIDO INJUSTAMENTE DESCADASTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS.
APELO DO AUTOR EM SUSTENTA, PRELIMINARMENTE, O CERCEAMENTO DE DEFESA. E QUANTO AO MÉRITO DA PRETENSÃO ADUZ NEGA TENHA VIOLADO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLATAFORMA DIGITAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. AUTOR QUE AFIRMA TER SIDO INJUSTAMENTE DESCADASTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS.
APELO DO AUTOR EM SUSTENTA, PRELIMINARMENTE, O CERCEAMENTO DE DEFESA. E QUANTO AO MÉRITO DA PRETENSÃO ADUZ NEGA TENHA VIOLADO QUAISQUER REGRAS QUE PUDESSEM LEGITIMAR O SEU DESCADASTRAMENTO.
APELO INSUBSISTENTE. PRESENÇA DE CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES QUE, IMANENTES E PRÓPRIAS AO COMÉRCIO REALIZADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS, DEVEM SER LEVADAS EM ESPECIAL CONSIDERAÇÃO NO CONTEXTO EM QUE SE INSTALA O CONFLITO ENTRE OS DIREITOS EM QUESTÃO, PONDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, COMO SÓI DEVE OCORRER QUANDO SE TRATA DE APLICAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
MEDIDA DE DESCADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE, SUBMETIDA ÀS FORMAS DE CONTROLE ENFEIXADAS NO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE – AS FORMAS DE CONTROLE QUE ANALISAM O MEIO UTILIZADO E SUA PRECISA FINALIDADE – , REVELA-SE ESSA MEDIDA PROPORCIONAL, POIS, CONSIDERANDO AQUILO QUE INDIVIDUALIZA O TRABALHO DAS RÉS, QUE, INTERMEDIANDO AS RELAÇÕES ENTRE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E OS CONSUMIDORES, BUSCA GARANTIR QUE OS PRODUTOS SEJAM DEVIDAMENTE COMERCIALIZADOS, CONFORME TERMOS DE USO QUE ERAM DO CONHECIMENTO DO AUTOR E AOS QUAIS ELE ACEDERA NO MOMENTO EM QUE SE VINCULOU À PLATAFORMA DIGITAL.
MEDIDA DE DESCADASTRAMENTO QUE FOI APLICADA PELAS RÉS DIANTE DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS – TER UTILIZADO INDEVIDAMENTE A PLATAFORMA DIGITAL, TER VENDIDO RÉPLICAS COMO MERCADORIAS ORIGINAIS E NÃO TER ENTREGUE PRODUTOS COMERCIALIZADOS. MEDIDA QUE É PROPORCIONAL À ESSA GRAVIDADE.
PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICA DAS RÉS NO CONFLITO EM QUESTÃO, CONSIDERANDO QUE O DESCADASTRAMENTO, SOBRE SER JUSTIFICADO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, NÃO AFETA PARA ALÉM DAQUILO QUE SE PODERIA CONSIDERAR RAZOÁVEL O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS, SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO